Tribunal: TJDFT
Processo: 0700962-10.2024.8.07.0021
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Intime-se a apelante-autora para, querendo, se manifestar sobre a preliminar de inovação recursal, suscitada em contrarrazões (id. 70888541), no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de abril de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora